Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744594-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA PINHEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo de origem no 0702531-21.2025.8.07.0018), ajuizado por Adriana Pinheiro Carvalho, que rejeitou, ainda que parcialmente, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. A decisão agravada afastou os fundamentos deduzidos pelo ente federativo, permitindo o prosseguimento da execução com base no título oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo SINDSASC. A demanda originou-se da execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste salarial de servidores públicos do Distrito Federal, com base na referida lei distrital. O Agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do cumprimento individual em razão da existência de prejudicial externa, qual seja, a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. Nessa ação, foi formulado pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito, sob o argumento de violação literal aos arts. 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000 (LRF), além da ausência de previsão orçamentária para os reajustes instituídos pela Lei no 5.184/2013. O Agravante invoca, ainda, a jurisprudência do STF firmada no Tema 864 (RE 905.357/RR), que exige dotação orçamentária na LOA e previsão na LDO para concessão de qualquer vantagem remuneratória a servidores públicos. No mérito, o Agravante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que o título judicial configura “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, por contrariar entendimento vinculante do STF. Argumenta, também, que há excesso de execução, conforme laudo técnico (ID no 77238513), e que os cálculos apresentados pela parte exequente incorrem em erro material, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros, o que configuraria anatocismo, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e STF. Aponta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violar os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. O Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer: i) a reforma da decisão agravada; ii) o reconhecimento da inexigibilidade do título, com extinção da execução; iii) o reconhecimento do excesso de execução por erro material; iv) que a liberação de valores fique condicionada ao trânsito em julgado, ante a inexistência de valores incontroversos; v) e a declaração incidental de inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial proferido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, a partir de 1 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. Naquele feito coletivo, o Distrito Federal foi condenado a implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, entre 1/11/2015 e a data em que foi implementado o reajuste. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa por ter ajuizado ação Rescisória contra a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não verifico nenhuma decisão liminar que obste o prosseguimento do título executivo. Assim, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Outrossim, não há que se falar em inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte de Justiça que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à Taxa SELIC, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível deste TJDFT possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC no 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso seja liberado algum valor a mais à agravada, esse poderá ser descontado via contracheque da servidora, caso a medida seja modificada ulteriormente. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador